Tribunal: TJDFT
Processo: 0013067-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013067-84.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DOS GASTOS EM REDE PARTICULAR. CUSTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DA PRESTAÇÃO. TERMO INICIAL. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.040, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 3o, I, DO CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Cuida-se de rejulgamento de apelação. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. 1.2. Reapreciação exclusivamente quanto aos honorários de advogado considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos. 2. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 2.1. O referido Tema Repetitivo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022. 2.2. Foram fixadas as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 3. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 3.1. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 4. No caso concreto, o réu foi condenado ao pagamento das despesas hospitalares a partir de 30/04/2015 até sua transferência para o hospital público. 4.1. Incide o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Os apelos devem ser parcialmente providos, bem como à remessa oficial para, reformando a sentença: a) condenar o réu ao pagamento das despesas hospitalares a partir de 30/04/2015 até sua transferência para o hospital público; b) fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Apelos parcialmente providos. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DOS GASTOS EM REDE PARTICULAR. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.040, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 3o, I, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no rejulgamento de apelação cível, fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 1.1. O embargante aponta erro material e omissão no acórdão. Afirma que o apelo interposto com o intuito de majorar os honorários de sucumbência foi manejado pelo embargante, não pela Fazenda Pública. Alega omissão, pois o acordão deixou de majorar os honorários recursais. 2. Assiste razão ao embargante ao apontar erro material no acórdão. Isso porque, no presente caso, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos pela Fazenda Pública. 2.1. Assim, onde consta “Incide o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido”, deve-se ler: “Incide o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido”. 3. O acórdão embargado fixou, de forma originária, os honorários de sucumbência, eis que o capítulo que trata da matéria foi inteiramente reformado nessa instância recursal. Assim, não há se falar em majoração da verba que foi fixada originariamente. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. 5. Embargos parcialmente acolhidos para sanar erro material. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a majoração dos honorários recursais, uma vez que, ao contrário do assentado pela turma julgadora, a verba honorária foi arbitrada, em primeira oportunidade, na sentença, que foi impugnada por meio de apelação, desprovida inicialmente, mas reformada em razão do juízo de retratação exercido em cumprimento à sistemática dos repetitivos. Nesse aspecto, colaciona julgados do STJ com a finalidade de demonstrar a divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019